Tribunal: STF
Processo: RE 1552773
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Ilegitimidade, no caso, de busca veicular. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora interessado.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    7. Agravo regimental não provido.